Tribunal: TJES
Processo: 0000079-19.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000079-19.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIANE ALVES GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA PARTILHADA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por FLAVIANE ALVES GARCIA contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a recorrente pelo crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 29 do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos e pagamento de 10 dias-multa. A denúncia imputa à apelante e ao corréu Jardel Thiago da Rocha o porte compartilhado de revólver calibre .38 municiado, sem autorização legal, fato ocorrido em 04 de abril de 2024, no Bairro Colina, em Barra de São Francisco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
Preliminarmente
(i) definir se é possível o conhecimento da tese de desclassificação da conduta para o crime de favorecimento pessoal (art. 348 do CP), suscitada apenas em grau recursal e (ii) analisar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena-base;
No mérito
(iii) determinar se é cabível a concessão da gratuidade da justiça para fins de isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de não conhecimento parcial do recurso

3.
Quanto a tese defensiva de desclassificação da conduta para o crime de favorecimento pessoal
(art. 348 do CP), ressalta-se que configura inovação recursal vedada, já que não foi arguida em momento oportuno na instância de origem, o que contraria o princípio da não supressão de instância.

4. Admitir o conhecimento da referida tese diretamente em segundo grau, sem que tenha sido submetida ao contraditório e à ampla defesa perante o juízo de origem, importaria em manifesta violação aos princípios constitucionais insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, de modo que
não
se conhece do recurso neste tópico
.

5.
Em relação ao pedido de redução da pena-base, este carece de interesse recursal
, pois a reprimenda básica foi fixada no mínimo legal (02 anos), sendo mantida na segunda etapa, face o entendimento disposto na Súmula 231, do STJ, bem como na terceira etapa, ante a ausência de minorantes e majorantes, não havendo prejuízo à parte.
Recurso não conhecido na matéria
.

Mérito

6.
No que se refere ao pedido de concessão da justiça gratuita
, a fixação das custas processuais decorre automaticamente da sentença penal condenatória, conforme o art. 804 do CPP, inexistindo previsão legal de isenção automática em virtude da alegação de hipossuficiência, cabendo ao juízo da execução eventual análise de impossibilidade de pagamento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada pela Procuradoria de Justiça e, na parte que se conhece, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000079-19.2024.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIANE ALVES GARCIA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
FLAVIANE ALVES GARCIA
contra a sentença de id. 14075777, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 29 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e serviços à comunidade e, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Acerca dos fatos
, consta da peça acusatória que no dia 04 de abril de 2024, no Bairro Colina, no município de Barra de São Francisco, a acusada e o corréu Jardel Thiago da Rocha, em unidade de desígnios, portavam, sem autorização legal, um revólver calibre .38, municiado com cinco munições intactas.

A apreensão ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar, após informação anônima de que dois indivíduos armados estavam circulando pelo bairro em busca de desafetos.

Ao serem abordados em um veículo, a arma foi localizada na cintura da ora apelante, que afirmou tê-la recebido de seu namorado, “Jardel”, para evitar que ele fosse flagrado com o armamento.

Há
preliminar de conhecimento parcial do recurso
, suscitada pela Procuradoria de Justiça, que passo a analisar.

Alega o órgão ministerial de segundo grau, que
a tese de desclassificação para o art. 348 do CP (favorecimento pessoal)
sustentada no apelo pela defesa da ré, não foi arguida na instância de origem, tampouco nas alegações finais, sendo veiculada apenas em sede recursal, o que configura manifesta
inovação recursal
, vedada pelo princípio da não supressão de instância.

Nesse sentido, é o entendimento deste
e. TJES
(Apelação Criminal nº 0011910-21.2021.8.08.0024, Rel.
Des. Marcos Valls Feu Rosa
, DJe 20/03/2025).

Além disso, cumpre salientar que admitir o conhecimento da referida tese diretamente em segundo grau, sem que tenha sido submetida ao contraditório e à ampla defesa perante o juízo de origem, importaria em manifesta violação aos princípios constitucionais insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Tal procedimento retiraria do Ministério Público a possibilidade de impugnar, ainda em primeira instância, o novo fundamento fático-jurídico alegado pela defesa, vulnerando a paridade de armas e o devido processo legal, o que não é admitido.

Desse modo,
não conheço do recurso neste tópico
.

Quanto ao
pedido defensivo de redução da pena-base ao mínimo legal
, sustenta a Procuradoria de Justiça que também não deve ser conhecido, uma vez que revela-se
desprovido de interesse recursal
, uma vez que
a reprimenda foi, de fato, fixada no patamar mínimo previsto em lei (art. 14, da Lei 10.826/03), ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão.

Ao analisar a dosimetria realizada em primeiro grau, verifico que na primeira fase não foram sopesadas circunstâncias judiciais em desfavor da acusa, tendo sido a pena aplicada no mínimo legal (02 anos de reclusão).

Na segunda fase, embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a sanção permaneceu em 02 (dois) anos de reclusão, ante a vedação da Súmula 231, do STJ.

Por fim, na terceira etapa, não foram aplicadas minorantes ou majorantes, permanecendo a pena no importe mínimo previsto em lei.

Dessa forma, padece de interesse recursal a apelante quanto a matéria, razão pela qual
não a conheço
.

Assim,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, para não conhecer do recurso quanto aos pedidos de desclassificação da conduta e redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

No mérito
, subiste o pedido de gratuidade da justiça, formulado pela defesa.

Nesse ponto, ressalto que, em que pese a declaração de hipossuficiência firmada pela ré e ausência de elementos que infirmem a veracidade da afirmação, não é possível isentá-la do recolhimento das custas processuais.

Isso porque, a condenação da acusada no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, de modo que não possui o Magistrado discricionariedade no que se refere à sua aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pela apelante em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar da Procuradoria de Justiça, para não conhecer em parte do recurso e, na parte que se conhece,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.